Tribunal: TJES
Processo: 0017113-47.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017113-47.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: R. D. BASTOS COMERCIO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. O Município sustenta que não houve inércia na condução do feito, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente dos créditos tributários deve ser reconhecida diante da alegada inércia do exequente no impulsionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal, conforme dispõe o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e a Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o exequente adotou diversas medidas para a localização de bens e a efetivação da penhora, tais como requisição de bloqueios via BacenJud e Renajud, expedição de cartas precatórias e solicitação de medidas atípicas, demonstrando o seu interesse na continuidade da execução.

A demora na tramitação do processo decorreu de circunstâncias alheias à atuação do exequente, não sendo possível imputar-lhe inércia.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a verificação de conduta omissiva do exequente, o que não se observa no caso concreto, impondo-se a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal, sendo insuficiente a mera paralisação do feito por causas alheias à sua atuação.

A adoção de medidas concretas para impulsionar a execução, ainda que sem êxito imediato, afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 209, § 5º, 487, II, 921, III, §§ 1º a 5º, e 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 25/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8.08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 01/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0075374-73.2012.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 10/08/2023.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017113-47.2014.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: R. D. BASTOS COMÉRCIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença de ID 11442879, proferida nos autos da presente “
Ação de Execução Fiscal”
ajuizada em face de R. D. Bastos Comércio, em que o MM. Juiz
a quo
decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos e
extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Nas razões de ID 11442880 o Município pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito;
(ii)
que o processo não foi encaminhado para o arquivo provisório;
(iii)
que não pode ser penalizado pela morosidade judiciária; e
(iv)
que a sentença deve ser anulada, mantendo-se incólume a cobrança do débito da CDA.

Pois bem. A
controvérsia reside em definir a ocorrência (ou não) da prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

Dito isto, resta perquirir quando ocorrerá a prescrição intercorrente.

De acordo com as disposições previstas no artigo 921, inciso III e §§ 1º a 5º do CPC, quando não forem localizados bens em nome do executado, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo acima destacado, e não tendo sido localizados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, que é de 05 (cinco) anos.

Na mesma linha é o que dispõe a Súmula nº 314 do Superior Tribuna de Justiça:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ainda acerca do tema a doutrina assevera que:

“Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudência firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não podia abandonar a execução fiscal pendente sem correr o risco da prescrição intercorrente, desde, é claro, que a paralisação durasse mais do que o quinquênio legal (JÚNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (caput); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvida a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º)”
(Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Detaca-se, ainda, que a prescrição intercorrente é a prescrição que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito.

A inércia deve ser do titular do direito, não havendo que se falar em prescrição se a demora decorrer de atraso imputável ao Judiciário. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
(TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8.08.0016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0075374-73.2012.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/08/2023)

No presente caso a ação foi ajuizada em 2014 e, após diversas tentativas, o executado foi finalmente citado em 27/12/2017 (fl. 14).

Tendo sido os autos remetidos à Procuradoria Municipal, esta peticionou requerendo a penhora online nas contas bancárias existentes em nome do devedor, bem como a busca de veículos em nome deste, através do sistema RENAJUD (fl. 15).

Deferido o pedido, localizou-se veículo em nome do executado e o MM Juiz
a quo
determinou a expedição de Carta Precatória de Penhora e Avaliação do bem (fl. 17), a qual foi parcialmente cumprida em 03/11/2021 (fl. 32).

Após intimado, o Município peticionou nos autos em 18/05/2022 requerendo fosse expedida nova Carta Precatória “
para fins de avaliação do veículo penhorado pelo sistema RENAJUD, visto que na data da diligência em questão, em razão da pandemia do COVID-19, não foi possível cumprir o determinado na fl. 31-v”
(fl. 41).

Na sequência, antes da apreciação do referido pedido, os autos foram digitalizados e o Município manifestou-se pela ciência da referida digitalização (ID 21149042).

Em 13/03/2023 o MM Juiz
a quo
determinou a expedição de nova Carta Precatória (ID 11442871) e em 09/08/2023 o Município peticionou nos autos (ID 11442874) requerendo fosse realizada nova penhora online em nome do executado, desta vez através do sistema SISBAJUD, bem como fosse ordenada a suspensão de sua carteira de habilitação e o cancelamento dos cartões de crédito (medidas atípicas).

Em 21/08/2023 foi proferido Despacho determinando a intimação do ente público para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente (ID 11442876).

Após manifestação do Município (ID 11442877), o processo foi sentenciado em 15/04/2024.

Conforme se vê, o Município não se quedou inerte em nenhum momento, apresentando pedidos de prosseguimento do feito, de forma que, em meu sentir, a demora na tramitação do feito não pode ser imputada ao exequente.

Desse modo, considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.

Face o exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.